Tribunal: TJDFT
Processo: 0729707-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. JULGAMENTO CITRA PETITA. OCORRÊNCIA. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO PEDIDO OMISSO. INTEGRAÇÃO DA SENTENÇA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. REQUISITOS. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADA. LIMITAÇÃO. 12 HORAS. INVIABILIDADE. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. De acordo com o princípio da congruência, deve haver correlação entre o pedido inicial e a sentença, sendo vedado ao Juiz julgar aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido (CPC, arts. 141 e 492).
3. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos iniciais, aplica-se a Teoria da Causa Madura, se possível, para apreciar o pleito omisso e integrar a sentença (CPC, art. 1.013, §3o, III).
4. Aplica-se de forma subsidiária o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Lei no 9.656/98, art. 35-G e Súmula no 608 do STJ).
5. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a estipulante de plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo de ação relacionada a possível falha na prestação dos serviços ofertados.
6. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente.
7. É inviável a limitação do atendimento às primeiras doze horas quando o plano de saúde garante a cobertura ambulatorial, internações e demais atendimentos. A restrição só seria possível se a operadora fornecesse apenas cobertura ambulatorial (Resolução CONSU no 13, art. 2o). Entender de forma diversa violaria frontalmente a Súmula no 302 do STJ. Precedentes.
8. O mero inadimplemento contratual não gera danos morais. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral.
9. Preliminar de julgamento citra petita suscitada pela autora acolhida. Recurso da primeira ré conhecido e parcialmente provido. Recurso da segunda ré parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso adesivo conhecido e provido.